Tribunal: TJMT
Processo: 1007241-30.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1007241-30.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE OLIVEIRA
IMPETRADO: JUIZO DA 8a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus aviado em favor de Douglas Ramos da Costa, preso pela suposta prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2°, II, e 2°-A, do CP), apontando como autoridade coatora o juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.
Assevera, em síntese, que encontra-se segregado desde 9-10-2019 – há mais de 160 dias – sem o julgamento do processo, sem encerramento da instrução processual, configurando, a seu ver, excesso de prazo para formação da culpa.
Ademais, sustenta que, diante da pandemia do COVID-19, o CNJ emitiu diversas recomendações, dentre elas a revisão das prisões provisórias, notadamente as que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência e grave ameaça à pessoa, requisitos que se enquadram perfeitamente ao caso em tela.
Pugna, ao final, pela concessão da liminar, com a sua imediata soltura.
Eis a síntese do necessário.
Decido.
Segundo se depreende da peça acusatória ofertada pelo Ministério Público Estadual, pesa contra o paciente, Douglas Ramos da Costa, a prática do crime de roubo majorado, em face de Willian Douglas Souza de Pinho, verbis:
“[...] No dia 02 de agosto de 2019, por volta das 19h30min, numa via pública no Bairro Jardim das Américas, nesta Capital, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo não apreendida nos presentes autos, o Denunciado teria subtraído para si a motocicleta da marca Honda, modelo XRE-300, cor branca, placa QBO-8151, registrado em nome de Alessandro Paulo Amorim Silva, cuja posse é do seu filho, ora vítima Matheus.
Segundo Parquet, apurou-se que o Acusado teria agido em unidade de desígnios com dois coautores delitivos não identificados, sendo um deles do sexo masculino e o outro do sexo feminino.
Consta também, que inicialmente o Denunciado e comparsas estariam transitando em via pública no carro Volkswagen, modelo Gol G6, da cor prata, de placas e de propriedade ignorada, quando o Acusado teria descido do veículo, abordando à Vítima, e, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, teria anunciado o assalto e subtraído a motocicleta do Ofendido.
Após, os assaltantes teriam foragido para local incerto e não sabido, sendo que o Denunciado teria pilotado a referida motocicleta e os Coautores delitivos teriam conduzido o veículo Gol.
Segundo o Órgão Acusador, no dia 29 de agosto de 2019, o Acusado teria sido preso em flagrante delito na cidade de Várzea Grande/MT, pelas práticas dos crimes de furto qualificado pelo emprego de chave falsa, previsto no art. 155, §4o, inciso III, do CP, ocasião em que foram apreendidas duas motocicletas, ambas marca Honda, modelo XRE-300, sendo a primeira da cor preta, placa QCS-1347, de propriedade da vítima Willian Douglas Souza de Pinho, que estava na posse do Denunciado, e, a segunda da cor branca, placa QBY-2791, de propriedade do ofendido Caique Bruno Garcias, cujo paradeiro o Acusado que indicou aos policiais.
Por sua vez, a referida prisão flagracional foi noticiada num programa jornalístico, o que culminou no reconhecimento do Acusado como sendo um dos autores delitivos do crime de roubo à mão armada ora tratado”.
Consta dos autos que a prisão preventiva do paciente foi decretada e cumprida no dia 9-10-2019, como forma de garantir a ordem pública, notadamente para evitar a reiteração do fato delituoso, já que o paciente também responde por outros dois delitos patrimoniais (furto qualificado e receptação).
O Ministério Público ofereceu denúncia apenas no dia 6-11-2019, a qual foi recebida pela magistrada no dia 21-11-2019, sendo determinada a imediata citação do réu, cumprida, consoante certidão do oficial de justiça, no dia 2-12-2019. No dia subsequente – 3-12-2019 –, a defesa do paciente protocolou resposta à acusação, requerendo com urgência a designação de audiência e arrolando as mesmas testemunhas de acusação.
Após análise da resposta à acusação, o juízo a quo designou audiência de instrução para o dia 15-1-2020, sendo a testemunha Diego Alex Martimiano da Silva – Delegado de Polícia – e a vítima devidamente intimadas para comparecer no ato.
Ocorre que, no dia e hora designado, nenhuma das testemunhas compareceram, mesmo após intimadas, motivo pelo qual, após insistência do Ministério Público nas suas oitivas, foi remarcada para 5-2-2020.
Na data designada compareceu tão somente a vítima, tendo o Delegado de Polícia se ausentado por estar em investigação referente ao Boletim de Ocorrência n. 2020.34444 (p. 3 – id. 37940480).
Diante da insistência do Ministério Público em ouvir a referida testemunha, a defesa formulou o pedido de revogação da prisão preventiva, já que se tratava da segunda audiência que não se realizada sem culpa do réu; porém, o pleito foi indeferido e a audiência foi novamente remarcada para 9-3-2020, sendo determinado que o Delegado fosse requisitado por meio do Diretor Geral da Polícia Civil e intimado pessoalmente.
Acontece que, mais uma vez, na data designada a instrução não se encerrou, em virtude do não comparecimento da testemunha de acusação, razão pela qual a defesa formulou novo pedido de revogação da prisão preventiva por excesso de prazo ocasionado pela acusação e pelo Poder Judiciário, que não tomou as medidas efetivas para impor o comparecimento da testemunha, o qual foi novamente indeferido pelo juízo de piso, sendo remarcada a audiência para o dia 18-4-2020.
Neste viés, conquanto o paciente tenha sido conduzido até o fórum por três oportunidades para audiência de instrução e julgamento – dias 15-1-2020, 5-2-2020 e 9-3-2020 –, até o presente momento não foi encerrada a instrução processual – sem qualquer culpa atribuível à defesa ou complexidade do feito.
E mais grave: não há previsão para realização dos atos demandados pela autoridade coatora, uma vez que o Presidente e o Corregedor-Geral da Justiça deste Sodalício, expediram, em 18-3-2020, a Portaria-Conjunta n. 249, dispondo sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário de Mato Grosso, dentre elas o fechamento das portas dos fóruns das Comarcas do Estado e suspensão de todas as audiências até o dia 20-4-2020, o que inclui, portanto, a audiência de instrução referente a este feito, remarcada para 18-4-2020.
Não se olvida que é remansoso o entendimento jurisprudencial no sentido de que “o alegado constrangimento ilegal da prisão preventiva por excesso de prazo para conclusão da instrução criminal deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade” (HC no 338.536/PE – Relator: Min. Gurgel De Faria – Quinta Turma – 3.2.2016).
Para Odone Sanguiné, “a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal passou a considerar que a duração prolongada e abusiva da prisão cautelar, quando exclusivamente imputável ao aparelho judiciário, não derivada, portanto, de qualquer fato procrastinatório causalmente atribuível ao imputado, implica em situação anômala que compromete a efetividade do processo, pois, além de tornar evidente o desprezo estatal pela liberdade do cidadão, afronta diversos princípios constitucionais: a dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF), o devido processo legal (art. 5o, LIV, da CF) e a razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF; art. 7o.5 da CADH)” [Prisão Cautelar, Medidas Alternativas e Direitos Fundamentais, Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 465 – grifo nosso].
E arremata o festejado autor:
“A jurisprudência consolidada considera que há constrangimento ilegal, corrigível por habeas corpus, quando a prisão cautelar é mantida em razão da mora processual provocada exclusivamente em razão da atuação da acusação ou em virtude do próprio (mau) funcionamento do aparato judicial, isto é, por inércia ou desídia do próprio aparato judicial” [Odone Sanguiné, op. cit., p. 485].
De mais a mais, não se pode desconsiderar a situação alarmante que não só a nossa nação mas todo o mundo tem vivido, decorrente da pandemia instalada pelo contágio do COVID-19 (Novo Coronavírus), o que, inclusive, motivou o Conselho Nacional de Justiça a recomendar algumas providências a serem tomadas pelos juízes neste momento de caos, dentre elas a reavaliação das prisões provisórias, já que a superlotação dos presídios pode acelerar o contágio, e, consequentemente, a morte de alguns custodiados.
Diante desse contexto, estando o paciente preso cautelarmente há mais de 5 (cinco) meses – com adiamento de três audiências de instrução sem culpa da defesa – sem previsão para o encerramento da instrução criminal, fica evidente o constrangimento ilegal por excesso de prazo.
Em situações semelhantes, o STJ decidiu:
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. RECORRENTE PRESO HÁ MAIS DE UM ANO. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE. DESIGNAÇÃO DO ATO PARA APÓS A FINALIZAÇÃO DOS ATOS DEPRECADOS. DESNECESSIDADE. DESÍDIA DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA. [...] PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. OFENSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO. ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. DESPROPORCIONALIDADE. SUPRESSÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PROVIDO.
Os prazos para a finalização dos atos processuais não são peremptórios, podendo ser flexibilizados diante das peculiaridades do caso concreto, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade.
Evidenciada a coação advinda de excesso de prazo quando o processo não apresenta complexidade e o recorrente [...] encontra-se há mais de um ano em cárcere, fato que decorre unicamente da espera do Juízo processante na conclusão dos atos deprecados [...].
Demonstrado que o retardo ou a delonga ultrapassou os limites da razoabilidade e podem ser atribuídos unicamente ao Estado e ao Judiciário, de ser reconhecido o constrangimento ilegal, sanável através da via eleita” (RHC 67.640/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, 30.3.2016).
“In casu, está configurado o excesso de prazo na prisão da paciente [...], sendo que o atraso para o encerramento da instrução se deve ao aguardo do retorno de carta precatória expedida para oitiva de testemunha da acusação [...]. Ordem concedida, de ofício, para relaxar a prisão da paciente, salvo se por outro motivo estiver presa, devendo o juízo de primeiro grau verificar se é o caso de aplicar as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal” (HC no 318.398/PE – Relator: Min. Gurgel de Faria – Quinta Turma – 13.10.2015).
Em razão da gravidade concreta da conduta, demonstrada especialmente pelo modus operandi – roubo praticado em concurso de agentes e emprego de arma de fogo –, e ainda considerando que o réu ainda responde por outros dois delitos patrimoniais – furto qualificado e receptação –, mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas.
À vista do exposto, DEFIRO a liminar pleiteada por Mauro Junio Alves de Souza, a fim de substituir a sua prisão preventiva pelas seguintes medidas:
a) Comparecimento pessoal em juízo até o quinto dia útil de cada mês, a fim de informar e justificar suas atividades;
b) Comparecer a todos os atos processuais para os quais for intimado;
c) Comunicar imediatamente ao juízo criminal eventual mudança de endereço, fornecendo o novo, onde poderá ser encontrado e receber intimações;
d) Não se ausentar do território da Comarca sem autorização expressa do juízo;
e) recolher-se em residência no período noturno, finais de semana e nos dias de folga;
f) Não se envolver em outro fato ilícito;
g) Não se aproximar ou manter contato com as vítimas, ou com testemunhas e informantes do processo; e
h) monitoração eletrônica.
Por fim, fica o paciente advertido sobre a possibilidade de decretação de nova custódia cautelar, em caso de descumprimento de quaisquer das condições ora impostas.
Expeça-se o apto alvará de soltura em favor do paciente – se por outro motivo não estiver preso –, observadas as medidas cautelares impostas, as quais deverão constar do mandado.
Fica, desde já, ressalvada a possibilidade de o Juízo de origem, a partir de novos fatos ou documentos apresentados pelo paciente, possa rever e modificar todas as medidas cautelares impostas, desde que não prejudique sua situação processual, salvo se surgirem elementos ou circunstâncias supervenientes hábeis a autorizar a imposição de medidas mais drásticas.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de março de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.